Tribunal: TJDFT
Processo: 0003319-62.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Roubo circunstanciado. Reconhecimento de pessoas.

O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, feito em desconformidade com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, torna o ato inválido. Não havendo provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, inviável a condenação. Apelação provida.